Tribunal: TJDFT
Processo: 0708424-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708424-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, SCIA COMERCIO DE AUTOMACAO EIRELI - ME EMBARGADO: DISAC COMERCIAL LTDA, MARCIO LIMA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, MARCIO LIMA DA SILVA, JAILTON CONCEICAO FERREIRA, OAB DF, PEDRO HENRIQUE DINIZ NASCIMENTO DE SOUZA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte contrária, objetivando efeitos infringentes (ID 58269766). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator